Tribunal: TJDFT
Processo: 0707381-77.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZATÓRIA. DANO MORAL. VIOLAÇÃO À HONRA E IMAGEM. CARACTERIZADA. QUANTUM. REDUÇÃO. INDEVIDA. PROPORCIONALIDADE. DANOS MATERIAIS. DANO MORAL. ESTELIONATO SENTIMENTAL. NÃO CONFIGURADO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nem toda ordem de abalo psíquico ou perturbação emocional é apta a configurar dano moral, porque este não há de confundir-se com os percalços, aborrecimentos e alterações momentâneas ou tênues do normal estado psicológico, sob pena de banalizar-se e desvirtuar-se a concepção e finalidade de tão destacado instituto jurídico.
2. A indenização moral é devida quando violados os direitos de personalidade da pessoa como honra e imagem.
3. No caso dos autos, o conjunto probatório demonstra a ocorrência de violação à honra e à imagem da autora, e a violação de seus atributos da personalidade, por meio de mensagens ofensivas enviadas pelo réu à própria autora e ao seu marido, além de fotos íntimas, com o objetivo de prejudicar seu matrimônio e em clara violação à sua dignidade.
4. Oriundo de construção jurisprudencial, emergiu o chamado "estelionato sentimental" que ocorre quando a conduta do estelionato é praticada pelo companheiro amoroso, justamente em razão do relacionamento, abusando da confiança, da lealdade e da boa-fé, possibilitando a reparação cível.
4.1. Resta claramente evidenciado que o réu, mesmo ciente do fim do relacionamento amoroso com a autora, e já estando em outra relação afetiva, doou valores em seu benefício, por mera liberalidade, razão pela qual não houve ardil a caracterizar estelionato afetivo ou autorizar o ressarcimento de tais valores e bens adquiridos pela autora.
4.2. Não é possível verificar qualquer lesão à esfera de interesses extrapatrimoniais do réu capaz de ensejar o pagamento de indenização por danos morais. Mesmo nos casos de traição comprovada no curso de matrimônio, em regra não se configuram os danos morais.
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.